Tribunal: TJDFT
Processo: 0747192-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747192-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REU: WALDEMAR NAVES DO AMARAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por 3 Irmãos Materiais de Construção Unipessoal Ltda. (com pedido de tutela de urgência) em desfavor de Waldemar Naves do Amaral, cuja finalidade é desconstituir a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos no 0006584-06.2017.8.07.0006 (ID no 53070164). 2. O autor narra que a sentença rescindenda violou norma jurídica (CPC, art. 966, V), pois demarcou área de sua propriedade. Reforça que não foi citado para integrar a lide, o que violou o contraditório e a ampla defesa. 3. Aponta que Waldemar Naves do Amaral, autor da ação, requereu a declaração da divisão do imóvel localizado na gleba de terras com área de 3,50 hectares, inserida na Gleba 7M, Quinhão no 7 da Fazenda Paranoá, matrícula no 4535 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 4. Explica que a sentença rescindenda julgou procedente o pedido e declarou a divisão do imóvel de propriedade do autor com base em georreferenciamento produzido por intermédio de prova pericial. 5. Argumenta que é proprietário do imóvel objeto da controvérsia (matrícula no 14.258) e sustenta que contratou perito para comprovar suas alegações, com elaboração de novo laudo pericial (CPC, art. 966, VII; ID no 53069291). 6. Pede a concessão de liminar para que seja determinado o bloqueio da matrícula no 4.535 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF em nome de Waldemar Naves do Amaral e a suspensão dos efeitos da certificação do imóvel. No mérito, pede a procedência do pedido para rescindir a sentença proferida nos autos no 0006584-06.2017.8.07.0006 e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido para que seja realizada nova perícia. 7. Atribuiu à causa o valor de R$ 25.831,51, com base no valor da causa da ação principal. 8. Deposito prévio recolhido (ID no 53069156). 9. Custas recolhidas (ID no 53069273; 53069277). 10. Cumpre decidir. 11. É possível deferir tutela provisória de urgência para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 12. O autor justifica sua pretensão defendendo que a sentença deve ser rescindida em razão de ter violado manifestamente norma jurídica e com base em prova nova (CPC, arts. 966, V e VII). 13. Para fundamentar seu pedido com base no inciso V (violação manifesta da norma jurídica), aponta apenas violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não participou da lide objeto da controvérsia. 14. Se o autor não participou da ação principal, não tendo sido citado, mas se o resultado atingiu interesse seu, é duvidoso o cabimento direto desta ação rescisória. Há outro instrumento jurídico para essas situações, não cabendo, contudo, ao Relator, indicar qual seria. 15. A matrícula do imóvel objeto da controvérsia (matrícula no 4.535 – ID no 53070164) é diversa da matrícula do imóvel do autor (matrícula no 14.258, ID no 53069280). Por esses motivos, não houve citação do autor, pois os documentos indicam que os imóveis são distintos. 16. Antes de decidir a antecipação de tutela, esclareça o autor a razão pela qual ajuizou ação rescisória em vez de querela nullitatis insanabilis. Esclareça, ainda, a inconsistência anotada no parágrafo anterior. DISPOSITIVO 17. Intime-se o autor para, em cinco (5) dias, esclarecer a inconsistência sobre as matrículas dos imóveis e a razão da sua escolha pela ação rescisória. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO